Tribunal: CARF
Processo: 10380.727364/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.727364/2014-71
ACÓRDÃO
1301-007.348 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se verifica prejuízo à defesa quando a Fiscalização esclarece quais são
as parcelas de direito creditório requerido que deixaram de ser
reconhecidas em favor do contribuinte.
PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
à adequada solução da lide, deve ser indeferido, por prescindível, o pedido
de perícia técnica.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2010
IRRF COOPERATIVAS. SERVIÇOS EXECUTADOS POR COOPERADOS.
Somente as retenções na fonte declaradas sob o código 3280 podem ser
aproveitadas em declaração de compensação sob esse título eis que
referido código de receita caracteriza a prestação de serviço por
cooperado.
ACÓRDÃO

Acordam os membros do colegiado, (i) por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade; (ii) por voto de qualidade, em rejeitar a proposta de diligência suscitada
pelo conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, que restou vencido junto ao conselheiro Eduardo
Monteiro Cardoso; e, (iii) por maioria de votos, em negar provimento ao recurso, vencido o
conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, que lhe dava parcial provimento. Manifestou intenção
Fl. 5452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.348 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727364/2014-71
2
de apresentar Declaração de Voto o conselheiro José Eduardo Dornelas Souza. A Declaração de
Voto, não tendo sido formalizada no prazo quinze dias, contado da data do julgamento, será
considerada não formulada, nos termos do § 7o do art. 114 do RICARF. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-007.347,
de 18 de julho de 2024, prolatado no julgamento do processo 10380.727091/2014-64, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo Izaguirre da Silva.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte”, tendo por
resultado “Direito Creditório Reconhecido em Parte”.
Foi lavrado Despacho Decisório (DD), em que direito creditório relativo a IRRF de
cooperativas do ano-calendário de 2010 foi parcialmente reconhecido e declarações de
compensação (DComps) a ele vinculadas foram homologadas em parte. O Contribuinte foi dele
cientificado. O DD aduz o seguinte, em síntese:
“Do confronto entre PER/DCOMP's e DIRF's, observa-se que na maioria dos meses
de 2010, o interessado pleiteou valor superior ao IRRF decorrente do trabalho de
cooperativa (cod. 3280), razão pela qual tais valores devem ser deferidos até o
montante efetivamente retido (planilhas às fls. 884/893). O Relatório consolidado às
fls. 839 informa IRRF referente ao trabalho de cooperativa no montante anual de R$
372.120,82”.

Irresignada, a Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, em que
alega, em síntese, que:
Fl. 5453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.348 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727364/2014-71
3

Conforme se observa nas faturas, os créditos de IRRF declarados decorreram
efetivamente de serviços prestados sob o palio do ato cooperado, mas sujeitaram-se quando do
envio das DIRF`s pelas pessoas jurídicas tomadoras dos serviços ao código de receita 1708;

A planilha em anexo demonstra, analiticamente, os valores declarados nas
PER/DCOMP`s como sendo de IRRF – Cooperativas, mas que foram declarados em DIRF em código
de receita equivocado, comprovando que, além dos valores já reconhecidos, a UNIMED ainda tem
direito de crédito;

É fato incontroverso que, seja com o código 1708 ou 3280, houve a efetiva retenção
e recolhimento do imposto de renda relativo aos serviços prestados na qualidade de ato
cooperado pela UNIMED a pessoas jurídicas;

Caso a autoridade julgadora, diante da documentação apresentada, não reconheça
o direito de crédito reclamado, solicita a manifestante sejam os autos baixados em diligência, a
fim de que sejam circularizadas as pessoas jurídicas tomadoras dos serviços, a fim de que
certifiquem o erro de envio das DIRF`s no que se refere ao código de receita.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac. no
102-000.038 - 1a TURMA DA DRJ02, proferido em sessão realizada em 17/08/2020, de que se deu
ciência ao Contribuinte, cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Ano-calendário: 2010
IRRF COOPERATIVAS. SERVIÇOS EXECUTADOS POR COOPERADOS.
Somente as retenções na fonte declaradas sob o código 3280 podem ser aproveitadas em
declaração de compensação sob esse título eis que referido código de receita caracteriza a
prestação de serviço por cooperado.
IRRF. RETENÇÃO NO CÓDIGO 1708. INCORREÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
As retenções efetuadas sob o código 1708 devem ser desconsideradas em função da
ausência de comprovação do erro por parte do contribuinte.
DILIGÊNCIA.
A diligência não se presta a produzir provas que o contribuinte deveria ter juntado aos autos
em sua manifestação de inconformidade.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”
Irresignado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em que aduz, em
síntese, que repete as razões de Manifestação de Inconformidade, pugnando, ainda, pela
“nulidade da autuação diante da metodologia que prejudica o exercício da defesa pelo
contribuinte”.

Fl. 5454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.348 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727364/2014-71
4
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 1702 e 1704), pelo que dele se conhece.
PRELIMINAR DE NULIDADE: METODOLOGIA UTILIZADA PELA FISCALIZAÇÃO
Quanto à matéria, a Interessada se manifestou nos seguintes termos:
“13. Contudo, o fiscal efetuou lançamento genérico, sem possibilitar ao
contribuinte a defesa em sua minúcia necessária, contrapondo
individualmente, retenção a retenção, o crédito não homologado.
(...)
15. Diante do exposto, por ter dificultado a defesa do contribuinte, deve ser
reconhecida a nulidade do lançamento pelo fiscal” (grifou-se).
De logo, diga-se que não há “lançamento” algum, como alega. O que há, aqui, é a
homologação parcial de DComps, a partir de informações prestadas pela própria
Interessada, à evidência.
A partir destas Declarações em cotejo com as Dirfs disponíveis nos sistemas da
RFB (e-fls. 642/883) – a que o Contribuinte tem acesso, registre-se –, a
Fiscalização elaborou a “Planilha de cálculo” (e-fls. 884/893), onde detalha, fonte
pagadora por fonte pagadora, mês a mês, os valores retidos a título de imposto
de renda por cada uma delas, no código 3280, a que a Interessada faz jus como
beneficiária para fins de compensação com aqueles pagos aos cooperados; ora, os
valores que aí não se encontram são, justamente, as retenções efetuadas sob o
código de receita 1708.
Por fim, diga-se que a informação foi tão “minudente” que possibilitou à
Interessada a confecção de sua planilha (e-fls. 912/950), entregue quando da
apresentação de sua Manifestação de Inconformidade, em que procurou
esclarecer o seguinte:
“A planilha em anexo demonstra, analiticamente, os valores declarados nas
PERD/COMP's como sendo de IRRF — Cooperativas, mas que foram
declarados em DIRF com código de receita equivocado, comprovando que,
além dos R$ 239.631,17 já reconhecidos, a UNIMED ainda tem direito de
crédito no valor de R$ 130.395,15, valor esse que representa o IRRF —
Cooperativa reconhecido em DIRF com código errado (1708)”.

Pelo exposto, afasta-se o argumento da Interessada, no sentido de
que a Fiscalização teria deixado de “[...] investigar quais retenções não estariam
sendo encontradas nas DIRFs dos clientes da recorrente e [de] apresentar
relatório detalhado ao contribuinte para que ele realizasse sua defesa”.
Fl. 5455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.348 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727364/2014-71
5
MÉRITO
Penalização da Interessada face a erro no preenchimento de Dirfs pelos
tomadores
Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“(...)
Entendo que essa regra [necessidade de comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos] não deve ser
considerada rígida. As notas fiscais, por si só, não comprovam a retenção.
Por outro lado, se o prestador do serviço provar que recebeu o valor líquido
da nota fiscal, deduzidos os tributos, e possuir extratos bancários desses
recebimentos, podemos considerar comprovadas as retenções. Mas é
necessário que o contribuinte consiga provar o link entre notas fiscais e
extratos bancários apresentando exemplos convincentes. Caso contrário,
meras alegações desprovidas de outros elementos nada comprovam.
No caso em tela, o contribuinte não logrou êxito em estabelecer nexo de
causalidade entre as retenções indicadas nas notas fiscais e os valores
líquidos recebidos constantes de seus extratos bancários. Assim, a
documentação juntada não comprova as retenções questionadas.
Quanto ao alegado erro na indicação do código de recolhimento, também o
contribuinte não conseguiu comprovar os erros cometidos.
O contribuinte alega que enviou correspondência a cada pessoa jurídica
tomadora do serviço, informando que o IR retido na fatura foi recolhido com
o código equivocado, mas, segundo a própria Unimed, apenas algumas
delas atenderam a solicitação, encaminhando as DIRF`s retificadoras.
Efetuamos consulta às DIRF`s constantes dos sistemas da RFB realizada em
12/08/2020 (fl. 1190/1683) e constatamos que agora as retenções em DIRF
no código 3280 totalizam R$ 240.789,93.
Assim sendo, entendo que devemos reconhecer parcialmente o crédito
questionado no valor de R$ 1.158,76” (grifou-se).
O entendimento da DRJ vai ao encontro do pacificado no âmbito do CARF sobre a
questão, pacificado em seu enunciado sumular de no 143: “[a] prova do imposto
de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de
renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
Fl. 5456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.348 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727364/2014-71
6
Seu móvel é referendar a eficácia como meio válido de prova de qualquer outro
em que terceiro ateste a retenção e o recolhimento do tributo, como se vê da
jurisprudência que lhe empresta suporte1.
No caso, poderia ser carreado aos autos, como cita a Autoridade Julgadora de 1a
instância, “prova [de] que recebeu o valor líquido da nota fiscal, deduzidos os
tributos, e possuir extratos bancários desses recebimentos”.
Por seu turno, para ilidir a acusação fiscal e comprovar o erro cometido no
preenchimento das Dirfs, a Interessada faz o cotejo entre documentos por si
elaborados, em relação a uma fonte pagadora em específico, quais sejam (i)
planilha entregue junto à Manifestação de Inconformidade (e-fls. 912/950), (ii)
faturas que deram origem às retenções (e-fls. 951/1172 e 1175/2006), (iii) uma
segunda planilha (e-fls. 1716, arquivo não-paginável) e (iv) excerto de sua DIPJ,
Ficha 57 (e-fls. 619). Conclui, de modo iterativo, que referida tomadora informa,
em sua Dirf, retenção efetuada sob o código 1708 (e-fls. 1721); esta é,
justamente, a causa da glosa, que parte “[d]o confronto entre PER/DCOMP's e
DIRF's [...]”, como visto.
Realização de perícia
Por fim, a Interessada “requer perícia para que, pela análise desses documentos”
(referidos no item anterior), para que se possa provar o “direito de crédito do
contribuinte”.
Ora, quanto ao pedido de perícia, o mesmo deve ser apreciado levando-se em
consideração a matéria de fato ou a razão de natureza técnica do assunto, cuja
comprovação não possa ser feita no corpo dos autos, quer pelo volume de papéis
envolvidos na verificação, quer pela impossibilidade de deslocar os elementos
materiais examináveis. Assim, sua realização tem por finalidade a elucidação de
questões que suscitem dúvidas para o julgamento.
No caso, a matéria de que trata o presente processo prescinde da realização de
perícia técnica/diligência, vez que a comprovação dos valores retidos poderia ser
realizada mediante a apresentação dos Informes de Rendimentos do período
emitidos pela fontes pagadoras, bem como da apresentação cumulativa dos
documentos citados neste acórdão. Ademais, todos os argumentos de defesa
apresentados, assim como toda a documentação juntada aos autos, foram

1 “ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DEDUÇÃO DE IRRF.
(...)
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. RETENÇÕES DE IMPOSTO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Na hipótese de a fonte pagadora não fornecer o comprovante anual de retenção, sua prova pode se dar por meio dos
registros contábeis do beneficiário e de aviso de pagamento do crédito” (Ac. no 1101­001.236, s. 03/02/2015, Rela.
Consa. Edeli Pereira Bessa).

Fl. 5457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.348 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727364/2014-71
7
devidamente analisados neste voto, não havendo necessidade de perícia para o
deslinde das questões suscitadas no processo.
Destarte, indefiro o pedido de perícia técnica/diligência formulado, com base no
art. 18 do Dec. no 70.235, de 1972.
Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de
nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento e o pedido de realização de diligência.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade; rejeitar a proposta de diligência; e negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 5458
DF CARF MF
Original